Tribunal: TCU
Processo: 011.118/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3466/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do RITCU, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a retificar o Acórdão 1120/2022-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres insertos às peças 95 e 107, nos seguintes termos: a) no subitem 9.1, onde se lê: "9.1. [...] condenando-os ao pagamento da quantia abaixo [...]", leia-se: "9.1. [...] condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia abaixo [...]". 1. Processo TC- Processo 011.118/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gil Marques de Medeiros (XXX.928.923-XX) e Kléber Dantas Eulálio (XXX.017.323-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Picos/PI 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Eduardo Leopoldino Bezerra (OAB/PI 2.780/96), Alcimar Pinheiro Carvalho (OAB/PI 2.770/96), Lígia Brena Albuquerque Rodrigues (OAB/PI 14.157), Agrimar Rodrigues de Araújo (OAB/PI 2.355), Ubiratan Rodrigues Lopes (OAB/PI 4.539), Felipe Roney de Carvalho Alencar (OAB/PI 8.824), Welson de Almeida Oliveira Sousa (OAB/PI 8.570), Manuelle Maria do Monte Raulino (OAB/PI 9.798), Sandra Maria da Costa (OAB/PI 4.650) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar o retorno do feito à Serur, para exame de admissibilidade do recurso de reconsideração inserto às peças 101-102.